Tribunal: TJDFT
Processo: 0703716-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703716-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: ANA CAROLINA NOGUEIRA DECISÃO Verifica-se, dos autos de origem (0716831-15.2020.8.07.0001), que o advogado da parte agravante registrou ciência da decisão agravada no dia 6.12.2023, conforme registrado na aba “Expedientes” do processo originário, de modo que o prazo final para a interposição de eventual Agravo de Instrumento findou em 30.1.2024. O presente Agravo de Instrumento, todavia, somente foi interposto no dia 2.2.2024, o que evidencia a ocorrência de preclusão. Desse modo, ante a manifesta intempestividade, não conheço do recurso (art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT). Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora